Tribunal: TJES
Processo: 5009245-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Bancários; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009245-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDELL ANDRE ROCHA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo Interno interposto por
WENDELL ANDRÉ ROCHA
contra decisão da 3ª Turma Recursal que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (ID 14407495), por ausência de repercussão geral e inexistência de ofensa direta à Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da admissibilidade do Recurso Extraordinário à luz da alegada existência de matéria constitucional e de repercussão geral, em suposta defesa de direitos de consumidores em situações análogas, sem necessidade de reexame de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno é tempestivo e cabível, estando presentes os requisitos de admissibilidade.
4. O Agravante sustenta que o Recurso Extraordinário trata de questão jurídica relevante, com ampla repercussão, e que não exige reexame de fatos e provas.
5. Contudo, verifica-se que a controvérsia gira em torno de normas infraconstitucionais, como o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, não sendo demonstrada ofensa direta à Constituição.
6. Conforme entendimento consolidado do STF (Tema 800), as causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, por sua natureza, presumem-se desprovidas de repercussão geral, salvo fundamentação robusta, o que não ocorreu no caso.
7. Ainda que a matéria fosse de interesse social, a ausência de prequestionamento explícito e a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impedem o conhecimento do Recurso Extraordinário (Súmula 279/STF).
8. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo qualquer negativa de prestação jurisdicional ou afronta direta à Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, §2º, e 1.030, I, “a”, do CPC.
10. Condeno o Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, caso a decisão seja unânime.

Dispositivos citados
: Constituição Federal, art. 102, III, “a”; CPC/2015, arts. 1.021, §§2º e 4º, e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF – AgR no ARE 1143273/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/05/2019; STF – AI 765567 RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 13/08/2010; STF – Temas 800 e 286 de Repercussão Geral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5009245-75.2024.8.08.0012

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: WENDELL ANDRÉ ROCHA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCEIRO E INVESTIMENTO S.A

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo Interno interposto por
WENDELL ANDRÉ ROCHA
contra decisão da 3ª Turma Recursal que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (ID 14407495), por ausência de repercussão geral e inexistência de ofensa direta à Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da admissibilidade do Recurso Extraordinário à luz da alegada existência de matéria constitucional e de repercussão geral, em suposta defesa de direitos de consumidores em situações análogas, sem necessidade de reexame de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno é tempestivo e cabível, estando presentes os requisitos de admissibilidade.
4. O Agravante sustenta que o Recurso Extraordinário trata de questão jurídica relevante, com ampla repercussão, e que não exige reexame de fatos e provas.
5. Contudo, verifica-se que a controvérsia gira em torno de normas infraconstitucionais, como o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, não sendo demonstrada ofensa direta à Constituição.
6. Conforme entendimento consolidado do STF (Tema 800), as causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, por sua natureza, presumem-se desprovidas de repercussão geral, salvo fundamentação robusta, o que não ocorreu no caso.
7. Ainda que a matéria fosse de interesse social, a ausência de prequestionamento explícito e a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impedem o conhecimento do Recurso Extraordinário (Súmula 279/STF).
8. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo qualquer negativa de prestação jurisdicional ou afronta direta à Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, §2º, e 1.030, I, “a”, do CPC.
10. Condeno o Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, caso a decisão seja unânime.

Dispositivos citados
: Constituição Federal, art. 102, III, “a”; CPC/2015, arts. 1.021, §§2º e 4º, e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF – AgR no ARE 1143273/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/05/2019; STF – AI 765567 RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 13/08/2010; STF – Temas 800 e 286 de Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por WENDELL ANDRÉ ROCHA

contra decisão da 3ª Turma Recursal que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, verificou a inexistência de repercussão geral ou ofensa direta à Constituição Federal e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto (ID 14407495).

Em suas razões (ID 14723648), o Agravante alega não há necessidade de reexame de provas, tampouco de realização de perícia técnica, sendo plenamente viável o conhecimento do Recurso Extraordinário por versar questão estritamente jurídica e de repercussão geral, cuja solução interessa não apenas ao agravante, mas a milhares de consumidores em situação idêntica.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado ao ID 14971228.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Agravo interposto, vez que tempestivo e é cabível contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão da falta de repercussão geral, por previsão do art. 1.030, §2º do Código de Processo Civil. Verifico também que estão preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Todavia, em detida análise do que foi argumentado, entendo que o presente Agravo em questão NÃO merece provimento.

Inicialmente, cumpre salientar que os recursos extraordinários apenas serão admitidos e apreciados quando as matérias constitucionais submetidas à análise se revelarem indispensáveis e relevantes, incumbindo ao recorrente, na petição de interposição, expor de forma fundamentada a repercussão geral, evidenciando a presença de relevante interesse público na resolução das questões constitucionais debatidas, o qual deve ultrapassar a mera tutela de interesses individuais e específicos.

No presente caso, não se vislumbra a existência de repercussão geral ou de violação às normas constitucionais, estando devidamente fundamentada a decisão guerreada.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA . RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EM CAUSAS PROCESSADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/1995. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 . 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art . 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3 . As lides submetidas aos Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 (I) são historicamente conhecidas como “pequenas causas”, logo exibem diminuta repercussão social, política ou econômica e (II) raramente são dirimidas pela aplicação direta de dispositivos constitucionais, predominando a incidência do Código Civil e da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4 . Em razão desses fatores, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame de três temas de repercussão geral (797, 798 e 800), definiu que os recursos extraordinários interpostos nessas ações só podem ser admitidos se o recorrente (a) demonstrar cabalmente a existência de matéria constitucional explicitamente prequestionada e (b) fundamentar pormenorizadamente a relevância transcendental da questão. 5. Não atendidas ambas as exigências, deve-se negar seguimento ao recurso com base no art. 1 .030, I, a do Código de Processo Civil de 2015. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 1143273 MG - MINAS GERAIS 0002253-87 .2018.8.13.0261, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/05/2019, Primeira Turma)

Cumpre salientar que, em tese, não há a mínima ofensa direta a matéria constitucional, mas, tão somente, irresignação quanto a interpretação de normas infraconstitucionais aplicadas ao caso concreto, pelo que não há o que se falar em repercussão geral, eis que tais demandas não estão embasadas na Constituição Federal, mas, sim, na legislação infraconstitucional. Neste sentido já se pronunciou o C.STF, no julgamento do AI 765-567 RG/SP (tema 286), consoante trecho que segue:

“
Direito do Consumidor. Responsabilidade do Fornecedor.
Indenização por danos morais e materiais. Prestação de serviço. Ineficiência.
Matéria infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada
.

(...)

A aferição de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo demandaria a análise de normas cujos preceitos estão inseridos em comandos infraconstitucionais
. Ademais, a pretensão do Agravante pressupõe o reexame dos fatos e provas que permeiam a lide, o que faria incidir a Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário)” (STF, AI 765-567 RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJU 13/08/2010) (grifei).

De mais a mais, não há nenhuma obrigação em se dar provimento ao recurso interposto pela Recorrente. O que há obrigatoriedade, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade, é a análise de seus fundamentos. Não há repercussão geral em situação individual e estritamente privada, que não possui qualquer reflexo ou densidade constitucional capaz de afetar diversos processos em curso.

Dessa forma, por qualquer ângulo que examine a questão, não há razões que justifiquem a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos exigidos pelo art. 102, III, alínea “a”, da Constituição, seja por não existir matéria de significativo teor público apta a remeter a repercussão geral, seja por subsistir ofensa frontal à Constituição.

Inexistentes, portanto, os requisitos necessários para seguimento do recurso.

DISPOSITIVO

Em razão disso,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, mas lhe
NEGO provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, “a” do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada.

Caso o recurso seja rejeitado à unanimidade, condena-se o Agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)